Tribunal: TJBA
Processo: 8038424-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038424-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO).

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DESTACANDO O MAGISTRADO A VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
DENEGADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
TAINÁ ANDRADE DE SANTANA
, em favor de
VICTOR WALLAS DE SOUZA PIOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA,
Dr.
Otaviano Andrade de Souza Sobrinho.

2.
Exsurge dos autos que
,
no dia 16/06/25, por volta da 15h:40min,
durante o patrulhamento de rotina,
policiais militares
foram acionados por populares acerca da presença de aproximadamente quatro indivíduos, todos trajando roupas de cor preta, de estatura mediana e cor parda,
portando
mochilas e tiracol
o
s, os quais estariam comercializando entorpecentes na Praça do Alecrim II, Eunápolis/BA, onde ocorria um bingo comunitário.

3.
Diante das informações, a guarnição
policial
deslocou-se até o local indicado e, ao chegar, visualizou indivíduos com as características repassadas.
Ato contínuo, f
oi dada voz de abordagem, momento em que os suspeitos empreenderam fuga,
contudo dois
deles foram alcançados e contidos, enquanto os demais conseguiram evadir-se. Procedida a busca pessoal nos detidos, foram localizados dois celulares, dinheiro em espécie, maconha, crack e cocaína,
o que motivou a prisão em flagrante dos suspeitos
.

4.
Sustenta
a
Impetrante
ausência de fundamentação do decreto constritor,
por ausência de requisitos autorizadores da prisão,
alegando
também que a quantidade de drogas
pequena, ressaltando ainda a
favorabilidade das condições pessoais.

5.
Ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o juiz
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública
, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

6.
Não obstante a impetrante salientar a parca quantidade de droga apreendida, o magistrado registrou em seu decisum que a variedade de drogas também motivou a conversão da prisão em preventiva.

7
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si, a
concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição

8
. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr
.
Moisés Ramos Marins
,
pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8038424-86.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante TAINA ANDRADE DE SANTANA e como impetrado o mm. JUIZ DE DIREITO DA MM da JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16